Tribunal: TJPA
Processo: 0007739-15.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007739-15.2018.8.14.0006

APELANTE: DIEGO ARMANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA. JÁ REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
. NÃO CONHECIMENTO - REDUÇÃO DA MAJORAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Diego Armando Oliveira do Nascimento
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (cf. ID 14577534).

Inconformada, a defesa requer: (a) redução da pena-base; (b) reconhecimento e utilização da confissão espontânea para atenuar a pena intermediária; e (c) a “adequação da qualificadora no patamar indicado pelas inúmeras decisões do STJ e STF”
(cf. ID 14577541)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14577546)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, improvimento da apelação para manter a sentença em todos os seus termos (cf. ID 14789687).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de reconhecimento e utilização da confissão espontânea para atenuar a pena do apelante.

Ora, compulsando os autos, constato que ela foi reconhecida e devidamente aplicada para atenuar a pena do apelante, inclusive com a utilização da fração de 1/6 (um sexto), como recomenda a jurisprudência dos Tribunais Superiores
(cf. ID 14577534).

Nessa linha, o pleito carece de interesse recursal.

2 - DA INSURGÊNCIA CONTRA A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante se insurge contra a majoração de 1/6 (um sexto) da pena em razão do concurso de pessoas reconhecido, requerendo o que chama de “adequação da qualificadora no patamar indicado pelas inúmeras decisões do STJ e STF” (cf. página 4, do ID 14577541).

Para tanto, cita jurisprudência que preconiza: “presente uma qualificadora, a majoração deve ser de 1/3; de duas, será de 3/8; de três, será de 5/12; de quatro, será de 11/24, e, na hipótese de concorrência das cinco, a exacerbação deve se suceder no patamar máximo 1/2 (metade) (...)”.

Pois bem.

Trata-se de pedido de nebuloso, pois, como no caso incide apenas uma majorante, em conformidade com o aresto colacionado, o que se está requerendo é a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento, em vez da de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juízo
a quo
.

Ou seja, quando lido à literalidade, emerge que o apelante pede majoração mais rigorosa da sua pena, já que (e vale frisar o óbvio) o aumento de 1/3 (um terço) é maior do que aquele decorrente de 1/6 (um sexto), o que é inconcebível em um recurso defensivo.

Desse modo, só posso concluir ter havido um equívoco de ordem aritmética por parte do apelante, quem acreditou estar pedindo a redução da fração, o que também é incabível ao caso, devendo ser indeferido, afinal, a MM. Magistrada agiu
contra legem
ao se valer da majoração de apenas 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes, beneficiando sobremaneira o réu, na medida em que a fração mínima a ser empregada nessa situação era mesmo a de 1/3 (um terço), conforme disposto no artigo 157, §2º, do Código Penal, a seguir destacado:

Artigo. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(..)

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Ainda assim, a despeito da nulidade detectada ter sido devolvida a este Juízo
ad quem
, não será reformado o
quantum
majorado pela MM. Juíza, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, estando, portanto, amparado pelo princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP), não se prestando a atividade judicante como acréscimo à função acusatória.

Pleito indeferido.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requer, genericamente, a redução da reprimenda basilar do apelante ao mínimo legal.

Para realizar a análise da primeira fase da dosimetria como requerido, se faz necessário trazer à baila o trecho correlato da sentença (cf. ID 14577534):

1ª Fase: Circunstâncias judiciais.

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade, pois o mesmo foi indicado pela vítima como sendo a pessoa que subtraindo os objetos da mesma, fazendo ameaças. Negativo.

ii. Antecedentes: O acusado é tecnicamente primário, não tendo contra si nenhuma outra ação penal em curso. Neutro.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva.

iv. Personalidade: há nos autos poucos elementos sobre a personalidade do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva;

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma positiva;

vi. Circunstâncias: O crime se deu mediante o uso de veículo para fins de abordagem da vítima que estava transitando na via pública, devendo ser valorado de forma negativa;

vii. Consequências: os bens foram parcialmente recuperados, tendo a vítima informado que o réu chegou a ficar com certo valor da mesma, no entanto não foi feita comprovação e reivindicação pelo autor da ação, sendo valorado de forma positiva;

viii. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e, mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do excerto, constato que três foram os vetores valorados como negativos, quais sejam, o da culpabilidade, o das circunstâncias do crime e o do comportamento da vítima.

Sem necessidade de maiores delongas, entendo que todos devem ser neutralizados, pois valorados inidoneamente.

Quanto ao primeiro, porque
houve confusão entre a culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal), concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, e a culpabilidade em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, contrariando, assim, a Súmula 19, deste e. Tribunal de Justiça.

No que diz respeito ao segundo, porquanto foi empregado embasamento vago, que não desborda do normal para o tipo penal, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Já no que concerne ao terceiro, em razão de que nunca deverá ser avaliado desfavoravelmente ao réu, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição, conforme Súmula 18, também deste e. Tribunal.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe.

Passo a ela.

Na primeira fase, neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Desse modo, seria cabível a redução de 1/6 (um sexto) da pena basilar paradigma. Porém, essa já se encontra no mínimo da lei, não sendo possível reduzi-la mais ainda, motivo por que a mantenho nesse patamar, conforme Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, e Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Conforme explicitado alhures, manterei o aumento de 1/6 (um sexto) da reprimenda provisória paradigma, como realizado em sentença.

Assim, torno definitiva pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 19/02/2024